Tribunal: TJPA
Processo: 0024581-49.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024581-49.2018.8.14.0401

APELANTE: CARLOS VINICIUS LEAL CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO PELO FLAGRANTE FORJADO E PELA PROVAS COLHIDAS ILEGALMENTE PELA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. EXCLUSÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SUA REAL NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Conforme consta nos autos, as testemunhas policiais relataram, na fase inquisitorial e em juízo, que efetuaram a sua prisão após uma denúncia anônima que informou que na residência do ora recorrente estavam comercializando substância entorpecente. Assim, ao se dirigirem ao local encontraram o recorrente na posse de maconha. Assim, em momento algum os policiais induziram ou instigaram o ora apelante a praticar o crime de tráfico de entorpecentes, pois a prisão do acusado ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima. Tal situação provocou a realização de diligências, no imóvel do acusado, local em que foram encontrado os papelotes de maconha. Estando, portanto, devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, por não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, e que demonstrem a ocorrência do flagrante forjado.

- O art. 5º, XI, da Constituição Federal dispõe que a casa é asilo inviolável

do

indivíduo, ninguém

nela

podendo

penetrar

sem consentimento

do

morador,

salvo

em

caso

de flagrante delito ou desastre,

ou

para

prestar

socorro,

ou,

durante

o

dia,

por determinação judicial. Vale ressalvar a legalidade da prisão em flagrante, como bem asseverado na decisão recorrida.

- O delito de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente. Assim, a atuação policial revelou hipótese de busca e apreensão sem mandado, ou seja, um caso de violação de domicílio - constitucionalmente autorizada - em caso de flagrante delito.

Logo, não se apura exorbitante ação policial, vez que calcada em dados concretos de que na casa do ora recorrente existia droga, o que alcançou a flagrância, suficiente para embasar o aprisionamento do ora recorrente.

-Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

- Diante das características do caso em concreto, analisada na fase do art. 59 do Código Penal, onde a pena base foi fixada no mínimo legal, a primariedade evidenciada, ausência de provas que se integre a organização criminosa, e a quantidade não tão significativa, apresenta-se razoável e proporcional a redução referente à causa de diminuição de pena da lei de drogas, art. 33, §4º, na fração maior, máxima cominada.

- Verificando que o réu é primário, a pena foi fixada abaixo dos 04 (quatro) anos de reclusão e todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas seu favor, ficando evidenciada a possibilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal.

-A medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação, o que não ocorreu no presente caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa
e
dar parcial provimento
, para readequando a pena, fixá-la em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do voto, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena aberto, já fixado na sentença, bem como exclusão da obrigatoriedade de uso de monitoramento eletrônico, pela ausência de motivação idônea e concreta da efetiva necessidade.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, em id. 6016837 - Pág. 1, por
CARLOS VINICIUS LEAL CUNHA
,
por intermédio de advogado constituído,
Dr.
MANUEL FIGUEIREDO NETO – AOB/PA 2.139
, impugnando a r. decisão proferida, em id 6016837 - Pág. 1 e ss. pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2º, alínea c , do CPB, em prisão domiciliar e monitoramento eletrônico
.

Consta na inicial acusatória que: no dia 25 de outubro de 2018, por volta das 17h, policias militares estavam em serviço pelo Bairro do Jurunas, especificamente na Travessa Monte Alegre, no Beco da Massa, momento em que foram informados que estava ocorrendo o crime de tráfico na casa de n°110 daquele local. Os policiais se dirigiram até o local informado e lá encontraram o ora recorrente, morador daquela residência, o qual franqueou a entrada deles no imóvel.

No interior desta residência, os policiais encontraram três pequenos papelotes de alumínio com substância semelhante à droga popularmente conhecida como ‘’maconha’’ e, dentro de um forno micro-ondas foram apreendidos mais vinte papelotes de diversos tamanhos com a mesma substância, quatro isqueiros, três embalagens de papel de seda para cigarros e a quantia de R$27,00 (vinte e sete reais).

Diante disso, os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do ora recorrente, por ele ter sido flagrado com 23 tabletes de portes pequenos de embalagens de alumínio, contendo em seu interior, ervas, pesando no total 33 gramas, testando positivo para a substância T.H.C, princípio ativo do vegetal popularmente conhecido como ‘’maconha’’, mais 04 isqueiros e 03 embalagens de papel de seda. Por fim, o recorrente ainda tentou empreender fuga, mas foi alcançado pelos policiais na área do quintal da residência.

Em suas razões recursais, a Defesa em ID. 8008942), requereu, preliminarmente, a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta, alegando flagrante forjado. No mérito, requereu a sua absolvição, sob a tese de negativa de autoria. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dispensa do pagamento da pena de multa e a exclusão do monitoramento eletrônico.

Nas
contrarrazões
, em id 8008946, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
em Id
8795452
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento, para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e reforma do quantum aplicado na causa de diminuição da pena, previsto no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para que seja reduzida a pena na fração máxima cominada.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, a Defesa em ID. 8008942), requereu, preliminarmente, a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta, alegando flagrante forjado. No mérito, requereu a sua absolvição, sob a tese de negativa de autoria. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dispensa do pagamento da pena de multa e a exclusão do monitoramento eletrônico.

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA/FLAGRANTE FORJADO E ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA INVASÃO DOMICILIAR

Há a impossibilidade de acolher o pleito de absolvição diante do flagrante forjado e a atipicidade da conduta.

Conforme consta nos autos, as testemunhas policiais relataram, na fase inquisitorial e em juízo, que efetuaram a sua prisão após uma denúncia anônima que informou que na residência do ora recorrente estavam comercializando substância entorpecente. Assim, ao se dirigirem ao local encontraram o recorrente na posse de 03 (três) porções e dentro do micro-ondas mais 20 (vinte) papelotes, todos da substância entorpecente conhecida vulgarmente conhecida como maconha.

E, como bem pontuou o Procurador de Justiça, em momento algum os policiais induziram ou instigaram o ora apelante a praticar o crime de tráfico de entorpecentes, pois a prisão do acusado ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima. Tal situação provocou a realização de diligências, no imóvel do acusado, local em que foi encontrado 23 (vinte e três) papelotes de maconha.

Estando, portanto, devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, por não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência.

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos testemunhais prestados em Juízo corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e, como tal, aptos a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vício nos depoimentos testemunhais prestados, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, não advindo razão à defesa, pois a condenação se deu em razão das vastas provas apresentadas, não havendo nos autos qualquer indício e/ou indicativo que corrobore a alegação defensiva de flagrante forjado.

Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. ALEGADO FLAGRANTE FORJADO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. NÃO TENDO A DEFESA COMPROVADO, POR QUALQUER MEIO LÍCITO DE PROVA, A OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APTOS À MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO. NECESSÁRIA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS, QUE PASSARAM A TER VALORAÇÃO NEUTRA. PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE UMA ATENUANTE, SEM REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO EM RAZÃO DO § 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06. PROVIMENTO.

APELANTE DETENTOR DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NORMA. APLICANDO-SE A REDUÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO ANTE A NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DO ENTORPECENTE APREENDIDO EM SEU PODER. PENA QUE PASSA A SER DE 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 416 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA. AP: 0005552-62.2017.8.14.0008. Número Acordão: 8063807. Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Data Julgamento: 31-01-2022)

Também, não há que falar em violação de domicílio, haja vista os policiais adentraram no domicílio sem o devido mandado de busca e apreensão, uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no art. 5º, inc. XI, da CF.

In casu
, a entrada dos policiais restou amparada por fundadas razões, pois receberam uma denúncia anônima de que naquele local estavam comercializando substância entorpecente e ao abordarem o ora recorrente na frente do imóvel, o encontraram na posse de 03 (três) papelotes de maconha.

E, não bastasse isso, verifica-se do depoimento dos policiais que o recorrente e seus familiares autorizaram a entrada e revista no imóvel. Desse modo, a ação dos policiais é legítima em virtude da apreensão de drogas em circunstâncias e quantidade suficientes a indicar a prática do crime permanente, cuja execução se prolonga no tempo e que justifica a prisão em flagrante.

Assim, como bem ponderou o Procurador de Justiça, não há que se falar em ilegalidade da prova obtida por violação do domicílio, pois, como visto ao norte, os crimes permanentes possuem um estado de flagrância que se mantém no tempo, legitimando, assim, a ação da polícia no presente caso.

Portanto, o delito de tráfico de drogas, é de natureza permanente. Assim, a atuação policial revelou hipótese de busca e apreensão sem mandado, ou seja, um caso de violação de domicílio - constitucionalmente autorizada - em caso de flagrante delito.

Logo, não se apura exorbitante ação policial, vez que calcada em dados concretos de que na casa do ora recorrente existia droga, o que alcançou a flagrância, suficiente para embasar o aprisionamento do ora recorrente.

No mesmo diapasão, confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO OU COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial
.
No caso dos autos, após notícias da prática do delito, os policiais realizaram campana no local do delito e, somente após sérios indícios da traficância, fizeram a abordagem do agente e adentraram no imóvel, onde foi efetuado o flagrante, não havendo falar em nulidade por ausência de mandado judicial.

(...) 3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do recorrente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade da droga apreendida - 201,5g de cocaína e 21g de maconha -, o que, somado à localização de balança de precisão, dinheiro e de diversas armas de fogo e munições, revela risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

(...) 7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ. RHC 120.745/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. FUNDADOS INDÍCIOS
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)
2. Não há que se reconhecer, in casu, a ilegalidade da conduta dos agentes públicos em adentrar no domícilio do recorrente para acarretar elementos de prova hábeis à persecução. Isso porque o delito de tráfico tem natureza permanente, pelo que, enquanto não cessada sua prática, é possível a prisão em flagrante e, por consequência, a entrada no domílicio do agente. Some-se a isso que, no caso em apreço, havia fundadas razões para o agir dos servidores da segurança pública.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, com o ora recorrente foram apreendidos 60 tijolinhos de maconha, dinheiro em espécie e uma arma de calibre .38, sendo de conhecimento das autoridades públicas que ele já estava envolvido na distribuição de entorpecentes para outros pequenos pontos de tráfico.

5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ. RHC 116.601/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

Verifica-se, assim, que não prospera a irresignação quanto a legalidade da atuação dos policiais que participaram da prisão e apreensão da droga.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição por ausência de provas
não merece ser acolhida. Vejamos:

A a
Materialidade
do
crime de tráfico de drogas
encontra-se por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto ( ID. 6016752), pelo Laudo Provisório (ID. 6016750) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo ( Id. 6016749), que atentam que os 23 (vinte e três) tabletes contendo 33,0 gramas de droga apreendidos com o recorrente deram positivo para substância popularmente conhecida como “maconha”.

Quanto à
autoria delitiva
, tem-se que, apesar da negativa por parte do ora recorrente, no dia 25 de julho de 2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde estiveram presentes as testemunhas de acusação JEAN CARLOS RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO e DIEGSON DE CASSIO DOS SANTOS COSTA, que narraram o que segue, em id 6016822 e
60
16822

A testemunha de acusação JEAN CARLOS RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO relatou que lembra apenas da situação, não do rosto do autor do crime. Que estava em ronda na Passagem Monte Alegre no Bairro do Jurunas, no beco chamado ‘’beco da maconha, como é conhecido popularmente, quando avistaram o cidadão e o revistaram e encontraram com ele três tabletes de maconha, sendo que após e adentraram na residência do mesmo, com autorização dele e familiares, e na revista do imóvel encontraram dentro do micro – ondas vinte pedaços, papelotes, de maconha; que estava ele em frente a casa quando o abordaram. Que foi uma pessoa que denunciou que naquele beco estava ocorrendo venda de drogas. Que não informou a pessoa que o infrator estava na frente da casa e somente deu o caminho Que não recorda se nas gavetas haviam roupas de senhora criança e nem haviam outras pessoas; que não recorda se ele confessou; que na verdade somente o réu foi abordado, mas a passagem é conhecida por tráfico d drogas. que estava na porta da casa dele. Disse que as drogas estavam dentro do micro-ondas.

A testemunha de acusação DIEGSON DE CASSIO DOS SANTOS COSTA relatou que recebeu uma denúncia de tráfico e foram averiguar, encontrando o réu dentro de uma casa. Averiguando a casa, encontraram as drogas dentro do micro-ondas, sendo que o local fica no Bairro do Jurunas; que não havia dinheiro, objetos relacionados ao tráfico; que a pessoa que efetuou a denúncia somente informou que o réu mesmo que estava na casa e que ele estava na frente da casa, com o portão aberto. Disse que pessoal da rua informou que na casa estava havendo tráfico. Mencionou que o réu estava em atitude suspeita e autorizou a entrada dos policiais na casa.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”. E no caso o recorrente foi preso em flagrante por ter em depósito drogas em sua residência.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à absolvição por ausência de provas, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias multa).

Na
segunda fase
da dosimetria, sem eventos.

Na
terceira fase
, pleiteia a fixação da diminuição no máximo cominado no §4º, da Lei de Drogas.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

No caso em questão, observa-se que foi aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), utilizando-se a redução na fração de 1/6 (um sexto), nos seguintes termos:

“
No caso, incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 10.343/06, tendo em vista que o acusado não apresenta outros assentamentos, não se apresentam elementos de que integre facção criminosa ou que faça do tráfico seu meio de vida.

Assim, aplicando as normas do § 4º, do artigo 33, da lei 11.343/2006, diminuo a pena em 1/3, FICANDO, EM 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 334 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA.

Regime inicial: Fixo o regime aberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2º, alínea c , , do CPB, em prisão domiciliar e monitoramento eletrônico”.

Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes
.

No caso, a
Materialidade
do
crime de tráfico de drogas
encontra-se por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto ( ID. 6016752), pelo Laudo Provisório (ID. 6016750) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo ( Id. 6016749), que atentam que os 23 (vinte e três) tabletes contendo 33,0 gramas de droga apreendidos com o recorrente deram positivo para substância popularmente conhecida como “maconha”.

Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido:

PENAL. (...) . DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...). IX -
Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

X - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e a variedade de droga apreendida, ou seja, "12 tabletes de maconha com peso total de 2.977 kg e 01 tablete de cocaína com peso aproximado de 178 gramas" (fl. 40), somado ao fato de ter se apreendido "50 cartuchos íntegros de calibre 45, munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (fl. 41).(...) (STJ. HC 506.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Assim, diante das características do caso em concreto, analisada na fase do art. 59 do Código Penal, onde a pena base foi fixada no mínimo legal, a primariedade evidenciada, ausência de provas que se integre a organização criminosa, e a quantidade não tão significativa, apresenta-se razoável e proporcional a redução na pena na fração maior, como ponderou o Procurador de Justiça.

Diante disso, aplicação a fração máxima de 2/3, reduzo a pena na terceira fase para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa,
que se apresenta definitiva pela ausência de demais eventos.

Mantem-se o regime inicial aberto fixado na sentença.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

A Resolução nº. 5, de 2012, do Senado Federal, suspendeu o trecho que vedava a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos, constante do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, nas condenações envolvendo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Verifica-se que o réu é primário, a pena foi fixada abaixo dos 04 (quatro) anos de reclusão e todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas seu favor, ficando evidenciada a possibilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal.

Assim,
em atenção ao disposto no art. 44, § 2° do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consubstanciadas em:

a) No pagamento de prestação pecuniária referente a 01 (um) salário mínimo a Entidade Pública a ser indicada pela Vara de Execuções Penais, conforme estabelece o art. 45 §1°, do Código Penal;

b) Na prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuções Penais desta Comarca.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

De fato, como bem ponderou o Procurador de Justiça, a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de o acusado ser hipossuficiente e alegar não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelo apenado, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

No caso, o Juiz sentenciante arbitrou o pagamento de multa abaixo do mínimo previsto para o tipo penal (tráfico de drogas), que é 500 (quinhentos) dias multa. Além disso, com a readequação da fração em 2/3 (dois terços) da causa especial de diminuição de pena do Art. 33, §4º, do Código Penal, a pena de multa já foi reduzida proporcionalmente a pena privativa de liberdade, sendo a pena final fixada em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Ao final, a defesa pleiteia a retirada da tornozeleria eletrônica do ora recorrente, alegando ser prejudicial a sua reinserção a sociedade.

Pretende o apelante a retirada da tornozeleira eletrônica, pois trabalha com aplicação de películas e adesivos em veículos automotores e o uso de tornozeleira eletrônica causa certo constrangimento tanto a ele quanto aos proprietários dos veículos, em ver em seu interior uma pessoa que utiliza tal instrumento.

Analisando a decisão impugnada, verifica-se que o MM. Magistrado fixou o regime inicial de cumprimento de pena aberto com a tornozeleira eletrônica nos seguintes termos:

”Com isso, inexistindo causa de aumento de pena, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO ACUSADO em 03(TRÊS) ANOS E 04 (QUQTRO) MESES DE RECLUSÃO e 334 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime aberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2º, alínea c , , do CPB, em prisão domiciliar e monitoramento eletrônico....(...)

O réu reúne requisitos objetivos e subjetivos para apelar em liberdade”.

No caso, nota-se que o MM. Magistrado concedeu o direito de recorrer em liberdade. Como se vê, o magistrado
a quo
não apresentou qualquer justificativa para a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, isto é, não foram colacionados quaisquer elementos do caso concreto, individualizados, para embasar a adequação da referida providência.

Ademais, consoante entendimento já esposado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), [HC 508.635 / PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/05/2019. “o uso da tornozeleira eletrônica só deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou necessidade de monitorar todos os seus passos”, o que não é o caso dos autos.

Não tendo sido demonstrada a adequação e a necessidade da medida cautelar, imperiosa é a revogação do monitoramento eletrônico, como requerido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea. Precedentes.

2. No caso, a decisão que aplicou a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida, assim também a que indeferiu o pleito de retirada do equipamento, que se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal.

3. Recurso provido.” (STJ, RHC 87.799 / PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/03/2018) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NULIDADE POR AUSÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO [CF, ART. 93, IX] – DESCONSTITUIÇÃO – EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA – PRECEDENTE DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de
monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação
.
(STJ, HC 441180/PR)” (TJ/MT, HC 1012866-79.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des.Marcos Machado, j. 15/10/2019) (grifo nosso)

Por oportuno, destaca-se que esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou sobre o tema, a saber:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 302, § 1º, IIE § 2º, E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CTB. 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. O magistrado deixou de motivar o aludido ato decisório que impôs ao paciente a medida de monitoramento eletrônico não apresentando nenhuma fundamentação apta ou motivação idônea e concreta a justificar a necessidade e adequação da medida prevista no IX do art. 319 do CPP. Ademais, verifica-se que o paciente possui bons antecedentes, possui residência fixa, e é estudante do curso de Direito, inexistindo motivos para que o Paciente faça o uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que o mesmo não preenche qualquer requisito que traga perigo para a sociedade ou ao curso do processo. 2. DILAÇÃO DO HORÁRIO DO RECOLHIMENTO NOTURNO DE 22:00 HORAS PARA ÀS 23:00 HORAS. PROCEDENCIA. O horário fixado pelo juízo coator, acaba por inviabiliza o cumprimento de tal medida, ou mesmo impossibilitar o paciente de cursar faculdade, visto que o horário do término das aulas do paciente, finaliza às 22:20 horas. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA para revogação do monitoramento eletrônico do paciente, por ausência de fundamentação, bem como para que seja alterado o horário do recolhimento noturno para às 23:00 horas somente nos dias em que o paciente tiver aula na faculdade, mantendo-se a determinação de recolhimento até às 22:00 horas nos dias em que não tiver aula.” (TJ/PA, HC 0809479-90.2018.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 28/01/2019) (grifo nosso)

De qualquer forma, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, não havendo portanto a necessidade da tornozeleira eletônica, por ausência de justificativa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO, para readequando a pena, fixá-la em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, nos termos do voto, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena aberto, já fixado na sentença, bem como exclusão da obrigatoriedade de uso de monitoramento eletrônico, pela ausência de motivação idônea e concreta da efetiva necessidade.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022